Tribunal: TJES
Processo: 5001753-10.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001753-10.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BETANIA DE LIMA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001753-10.2021.8.08.0021

APTE
S
:
MARIA BET
Â
NIA DE LIMA

A
PDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ATÍPICA. CONSUMO ELEVADO. VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação

interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rito comum ajuizada por consumidora em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, na qual se buscava a declaração de inexistência de débitos referentes a faturas com consumo elevado nos meses de agosto e outubro de 2020, bem como indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida e risco de interrupção de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se a cobrança atípica registrada nas faturas impugnadas decorreu de falha na prestação do serviço ou de vazamento interno nas instalações da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança excessiva, nas circunstâncias apuradas, é apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade da medição e eventual excludente de responsabilidade.

A concessionária comprova, por meio de vistoria técnica e laudo pericial judicial, que o hidrômetro se encontra íntegro e em regular funcionamento, com leituras sequenciais e crescentes, afastando falha no sistema de medição.

A perícia técnica identifica indícios de vazamento interno na unidade consumidora, consistentes em sinais de umidade em paredes e piso, bem como vazamento em conexão de mangueira na área externa, compatíveis com o consumo elevado registrado no período questionado.

A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas, a jusante do hidrômetro, é atribuída ao consumidor, nos termos da regulamentação administrativa e do art. 14, § 3º, II, do CDC, caracterizando excludente do dever de indenizar.

A alegação de contradição ou insuficiência do laudo pericial não é acompanhada de prova técnica robusta apta a infirmar suas conclusões, sendo incabível a determinação de nova perícia quando a matéria se encontra suficientemente esclarecida.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

A mera cobrança de valores elevados, quando justificada por consumo efetivo decorrente de vazamento interno, não configura ato ilícito nem gera dano moral presumido, inexistindo inscrição indevida em cadastros restritivos ou interrupção do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo elevado de água é legítima quando demonstrado, por prova técnica idônea, que decorre de vazamento interno na unidade consumidora, sendo íntegro o hidrômetro e regulares as leituras realizadas.

A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas do imóvel é do consumidor, constituindo excludente de responsabilidade da concessionária nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nem autoriza a desconstituição de laudo pericial sem prova técnica robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 22; CPC/2015, arts. 373, I e II, 479, 480 e 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; Resolução ARSP/ES nº 008/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000437-81.2021.8.08.0042, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; TJDFT, Apelação Cível nº 0706097-51.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível; TJSC, Apelação Cível nº 0300629-44.2015.8.24.0061, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público; TJES, Apelação Cível nº 0025046-56.2019.8.08.0024, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos; TJES, Apelação Cível nº 0015417-97.2015.8.08.0024, Rel. Desa. Heloisa Carrielo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001753-10.2021.8.08.0021

APTE
S
:
MARIA BET
Â
NIA DE LIMA

A
PDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maria Betânia de Lima
, eis que irresignada com a
sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES
, onde
foram julgados improcedentes os pedidos
formulados na ação de rito comum ajuizada em face de
Companhia Espirito Santense De Saneamento
- CESAN.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou
a demanda em razão de
supostas
cobranças atípicas e discrepantes de seu histórico habitual de consumo
de água
.

Para tanto asseverou que a
fatura de agosto de 2020 atingiu o valor de
R$ 4.029,51
(quatro mil, vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)
, que era incompatível com a média da unidade consumidora. Sustentou que não houve alteração no padrão de uso do imóvel que justificasse o aumento, e que o consumo retornou à normalidade imediatamente após os meses questionados.

Assim, pleiteou a declaração de inexistência do débito (agosto e outubro de 2020), bem como indenização por danos morais pela cobrança indevida e risco de interrupção de serviço essencial.

Na contestação a Apelada defendeu que uma vistoria realizada em 26/08/2020 confirmou que o hidrômetro estava funcionando normalmente, mas girando com alta velocidade, indicando a existência de um
vazamento interno
no imóvel, fato que, por força da Resolução nº 008/2010 da ARSP/ES, imputa ao usuário a responsabilidade integral pela manutenção das instalações hidráulicas internas após o ponto de entrega.

Asseverou ainda que as leituras foram sequenciais e crescentes, descartando falhas no faturamento ou anomalias no sistema de medição.

Por fim, sustentou que não houve ato ilícito ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, tratando-se apenas de uma divergência de consumo que não gera dano moral presumido.

Após regular instrução, o magistrado primevo, fincado na conclusão do laudo pericial, entendeu que o consumo atípico em agosto e outubro de 2020 decorreu de um vazamento interno na unidade consumidora, identificado mediante a existência de sinais de umidade em paredes e no piso do imóvel, além de um vazamento real em uma conexão de mangueira na sua área externa.

São esses os elementos da lide, passo a análise das razões recursais.

Alegou a Apelante que a vistoria foi realizada em 2023, enquanto os fatos ocorreram em 2020. A mangueira apontada como causa só teria sido instalada anos após o período contestado. Ademais, sustentou que o laudo pericial é contraditório, porquanto afirmou que não havia vazamentos internos e que a instalação estava normal, contudo concluiu que um vazamento externo pretérito justificaria o consumo elevado

Ademais, invocou a sua hipossuficiência técnica e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Contudo, não prosperam os fundamentos.

E
vidente que
a relação contratual entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor,
natureza da qual se impõe a concessionária, ora Apelada,
o ônus
demonstração de regularidade de seus instrumentos de aferição do consumo, notadamente em função da
sua
superioridade e do domínio técnico em detrimento do consumidor.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Consoante o parágrafo único, "
nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código".

Destarte, para eximir-se de sua responsabilidade, a Apelada deve demonstrar alguma excludente, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou caso fortuito ou força maior (art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor)

A propósito, a jurisprudência, inclusive, deste Tribunal::

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIOS DEFERIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU VÍCIOS INTERNOS RELACIONADOS COM A COBRANÇA EXCESSIVA - ABUSIVIDADE - ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica entre a usuária de serviço público e a concessionária fornecedora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual viável a inversão do ônus da prova conforme preenchidos os requisitos do Art. 6º , VIII , do CDC. 2. Deferida a inversão do ônus da prova na origem, a fornecedora não se incumbiu de comprovar a relação causal da cobrança impugnada e alguma causa fática capaz de justificar a cobrança excessiva, a qual se revela abusiva.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000437-81.2021.8.08.0042, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. RECÁLCULO. MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
2. Diante da alegação de excesso na cobrança e da evidente disparidade verificada no consumo de água e nos valores cobrados, é da concessionária dos serviços o ônus de demonstrar a regularidade das faturas impugnadas.
[...]. (TJ-DF 07060975120208070018 DF 0706097-51.2020.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO, MUITO ACIMA DA MÉDIA. ALEGADO VAZAMENTO INTERNO OCULTO. TESE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA. INVERSÃO OPE LEGIS (ART. 14, § 3º, DO CDC). COBRANÇA INDEVIDA. EMISSÃO DE NOVAS FATURAS, SEGUNDO O CONSUMO MÉDIO HISTÓRICO DA CONSUMIDORA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que o vazamento que aumentou excessivamente o valor da fatura é proveniente da instalação interna do imóvel da autora, sob pena de acolhimento do pleito inicial" (TJSC, Apelação Cível n. 2014.081955-0, de Chapecó, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-4-2015)
. [...]. (TJ-SC - Apelação Cível: 0300629-44.2015.8.24.0061, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara de Direito Público)

No caso, o expert nomeado utilizou-se de normas técnicas rigorosas para a avaliação do histórico de consumo, constatando
"sinais de umidade na parede lateral esquerda e no piso do chuveiro"
, bem como vazamento em conexão de mangueira externa.

Ainda, concluiu que
“Após vistoria, estudos e análises expostos acima, e com a ressalva de que a situação inicial não está mais materializada e nem o hidrômetro da leitura questionada instalado, ainda assim, existem indícios de que a leitura questionada ocorreu em consequência de vazamento interno do tipo verificado na mangueira da área externa, item 2.7 deste laudo”
(Id 14768135 – p.9)

A despeito de alegar a recorrente que tal mangueira inexistia em 2020, o magistrado a quo, com acerto, fundamentou que os indícios de vazamento interno são compatíveis com o faturamento questionado, adotando o critério da preponderância da prova. É dizer: ante a ausência de vício no hidrômetro e a constatação de anomalias hidráulicas internas, a versão técnica apresenta-se com mair verossimilhança a mais provável e consentânea com a realidade fática.

A reforçar, embora notificada da possibilidade de vazamento, a Apelante não apresentou documento com acompanhamento de leitura durante o período de 07 dias, bem como não
há documento nos autos comprovando que a concessionaria foi comunicada acerca da tomada de providência, tudo indica
ndo
que o excesso de consumo registrado decorreu de vazamento interno da unidade consumidora.

A
relação consumerista entre as partes não desonera
a Apelante
do ônus de apresentar prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
A
apelada,
por seu turno,
desincumbiu-se do ônus que lhe competia ao demonstrar que a medição foi realizada em aparelho íntegro e que o excesso de consumo derivou de falha nas instalações a jusante do ponto de entrega.

O mero inconformismo da Apelante com as conclusões expostas pelo perito não justifica a produção de uma nova prova pericial, a qual somente deve ser determinada em casos de laudo inconclusivo ou omisso e se a questão posta não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que, como visto, não retrata a realidade destes autos.

Imperioso ressaltar que
, a teor do art.
479 do NCPC
, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua livre convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Por outro lado, vigora também no nosso ordenamento o princípio da livre persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para apreciar os elementos probatórios produzidos, impondo-lhe, apenas, a exposição dos motivos guarnecedores do seu convencimento.

Embora o laudo técnico não vincule o julgador, faz-se necessária, para sua desqualificação e invalidade, a produção de prova robusta pela parte que o impugna, a qual, contudo, não foi produzida no caso em apreço.

A concessionária
é responsável
pela manutenção de sua rede de água e esgoto até o hidrômetro, sendo que a manutenção das tubulações de água e esgoto na área interna da residência é de responsabilidade do consumidor
, excluído o fato do serviço nos termos do art. 14, § 3º, inciso II do CDC, não autorizando,
na espécie, a declaração de inexistência dos débitos referentes ao consumo no período e a devolução dos valores adimplidos a título de acordo extrajudicial pactuado com a concessionária
.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste
Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DE FATURA QUESTIONADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISOLADAMENTE NÃO GERA CONCORDÂNCIA COM A SUPOSTA DÍVIDA. VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA. TROCA HIDROMETRO. RESPONSABILIDADE DA CESAN NÃO VERIFICADA. 1. Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2.
A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado. A redução do consumo ocorreu após a troca do registro de água, o que evidencia que o problema ocorreu na rede interna da Apelante, de sua responsabilidade.
3. Muito embora a Apelada tenha apresentado tal contexto fático, a apelante não impugna tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, de modo que admite que foi notificada sobre o problema dentro das instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 17/Jul/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0025046-56.2019.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento em Consignação
)

E M E N T A: Apelação Cível. Relação de Consumo. Vazamento de água. Cobrança de Faturas. Inversão do Ônus da Prova. Verossimilhança Não Verificada. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que a autoria ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela, alegando a cobrança desproporcional de faturas de água pela Apelada nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, com valores muito superiores à média de consumo. 2. A ação foi julgada improcedente, pois a autora não comprovou eventual vício na medição pela ré, ao passo que a Apelada demonstrou que notificou a autora sobre possíveis vazamentos e que houve erro negativo na medição do hidrômetro, indicando medição inferior ao consumo real. 3. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente, devendo ser verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 4. No caso, a distribuição do ônus da prova foi feita na forma do art. 373, I e II, do CPC, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu.
5. A perícia técnica, a vistoria e a notificação realizada pela Concessionária confirmam a existência de vazamento nas instalações internas do condomínio, responsabilidade da autora, e, por outro lado, a apelante não comprovou, diante da alegada cobrança abusiva, ao menos, ter requerido a aferição do hidrômetro.
6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Data:
26/
Jul/202
4
-
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0015417-97.2015.8.08.0024 - Magistrado: HELOISA CARRIELO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

Destarte, a mera cobrança de valores elevados, quando justificada por consumo efetivo decorrente de vazamento interno, não configura ato ilícito nem gera dano moral presumido, inexistindo inscrição indevida em cadastros restritivos ou interrupção do serviço, motivo pelo qual não há reparo a fazer na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 1
5
% para 1
8
% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, com a ressalva que
litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a condição suspensiva prevista no art.98, §3º do citado digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.